Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-19.2023.8.11.0049
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000558-19.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LUCIMAR PEREIRA SOARES - CPF: 513.915.541-91 (RECORRIDO), MAICON ERICO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 306.261.408-03 (ADVOGADO), MARIANA DE SOUZA PANTALEAO - CPF: 416.008.298-05 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU (RECORRENTE), ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - CPF: 415.903.921-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1000558-19.2023.8.11.0049

Recorrente:
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU

Recorrido:

MARIA LUCIMAR PEREIRA SOARES

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

ementa

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA QUE PREVÊ O PAGAMENTO SOBRE O MENOR SALÁRIO PAGO PELO MUNICÍPIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o ente municipal reclamado a reforma da decisão monocrática lançada nos autos (id. 203157567), que
julgou procedente a pretensão autoral
, para
“reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do adicional de insalubridade nos termos do art. 89 da Lei Complementar nº 11/2010;”
e
“condenar o Município de Santa Cruz do Xingu/MT a pagar o adicional de insalubridade de 20% sobre o vencimento do cargo efetivo, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação”.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta ter a sentença de mérito incorrido em
error in judicando
, uma vez que se fundamentou em dispositivo normativo expressamente revogado, qual seja, o art. 89 da Lei Complementar municipal nº 11/2010, revogado pelo art. 2º da Lei Municipal Complementar nº 12/2.013.

Em contrarrazões, a autora, ora recorrida, refuta os fundamentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora pública do município demandado, ocupando o cargo de técnica de enfermagem, do qual tomou posse em 11 de junho de 2018. Informa que recebe adicional de insalubridade em grau médio, ou seja, 20% (vinte por cento) sobre o menor salário-mínimo vigente.

Pugna pelo
recebimento do adicional de insalubridade nos termos da Lei Complementar municipal nº 11/2010, artigo 89, artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, e Súmula Vinculante nº 04, do Supremo Tribunal Federal, isto é, incidente sobre o vencimento do cargo efetivo que ocupa, desde o seu ingresso no serviço público, com o pagamento das respectivas diferenças.

Em contestação, o município de Santa Cruz do Xingu aduz agir dentro da legalidade, bem como que a sentença teria se fundamentado em dispositivo de lei revogado, uma vez que realiza o pagamento do referido adicional à autora conforme a lei vigente, qual seja, o art. 89, inciso II, da LC nº 11/2010, com alteração dada pela Lei Complementar nº 12/2013.

O ente municipal alega, ainda, no tocante à Súmula Vinculante nº 04 do STF, que este Tribunal, em apreciação da reclamação nº 6275/SP, entendeu que, até que seja superada a inconstitucionalidade do artigo 192 da CLT, por meio de lei ou de convenção coletiva, a parcela deve continuar a ser calculada com base no salário mínimo, e não no salário base.

Pois bem, a
Lei nº 11.350/2006 assevera que o cálculo do adicional de insalubridade será realizado nos termos da legislação específica que for aplicável ao servidor, quando submetido a vínculo de natureza distinta da CLT:

§ 3º O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: (Incluído pela Lei nº 13.342, de 2016)

I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime;

II -
nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.

(grifei)

In casu
, não há dúvidas que o regime a que se submete a recorrente não é aquele disposto no art. 192 da Consolidação das Leis de Trabalho, de forma que, sendo ocupante do cargo de servidora pública municipal, é regida por legislação específica.

Nesse viés, o antigo art. 89 da LC municipal nº 11/2010 foi expressamente revogado pela LC nº 12/2013, sendo lhe dada nova redação. Vejamos:

Art. 1º. Fica alterado o srtigo 89, e seus respectivos parágrafos, da Lei Complementar nº 011/2010, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Cruz do Xingu, de 16 de dezembro de 2010, que passará a vigorar conforme redação abaixo:

“Art. 89 – Aos servidores que trabalham habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radiativas ou ainda com risco de vida, devidamente comprovado por meio de laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, é assegurado adicional de insalubridade
, incidente sobre o menor salário pago pelo município
, equivalente a: (redação dada pela Lei Complementar nº 12, de 2.013)

(...)

II – 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; (incluído pela Lei Complementar nº 12, de 2.013)”

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Ocorre que a sentença recorrida, não obstante tenha observado a alteração normativa, entendeu que a lei nova está em flagrante violação ao disposto na Súmula Vinculante nº 04 do STF, em razão de que, ao não determinar expressamente qual seria o menor salário pago pelo município, permaneceria o disposto no art. 62 da LC nº 11/2010, já que não houve revogação total da referida lei. Vejamos:

Art. 62. O menor vencimento para o serviço público Municipal
é o salário mínimo nacional
e o maior vencimento será igual ao do Prefeito Municipal.
(grifei)

No entanto, tendo em vista que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, bem como de acordo com a legislação local, entendo que
o cálculo deve ser efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, e não no salário base do servidor.

Nesse sentido são os seguintes julgados no âmbito do TJMT:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, e não o salário base do servidor
.

(TJ-MT 10188401820208110015 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/04/2022)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TRABALHO COM EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS – LEI DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL Nº 214, DE 23 DE JULHO DE 2001 C/C OS ANEXOS 8 E 14, DA NR-15 APROVADO PELA PORTARIA Nº 3.214/1978 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES - DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL – REFERÊNCIA DO VALOR DE MENOR PADRÃO DE VENCIMENTOS - POSSIBILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 STF – RECURSO PROVIDO.

1
- Os servidores Municipais devem ser submetidos ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Sapezal
e não ao Regime Contratual da Consolidação das leis Trabalhistas ( CLT).

2 -
A base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser aplicada conforme estipulado no artigo 86 da Lei Municipal de Sapezal nº 214/2001, qual prevê que o cálculo será efetuado com base no menor valor de vencimentos do quadro de servidores.

3 - Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

4 - Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT 00001478620128110078 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2021)
(grifei)

Desse modo,
o cálculo deve ser efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, e não no salário base do servidor.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos autorais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024